Tribunal: STF
Processo: AI 422294
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. O órgão
competente para a apreciação do agravo do art. 545, do CPC, é aquele
 composto pelo prolator da decisão agravada. 3. Fax e original
apresentados no Superior Tribunal de Justiça. Remessa ao STF.
Recurso intempestivo. 4. Agravo regimental não conhecido